Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É vedado conhecer de matérias, mesmo que de ordem pública, ainda não enfrentadas na Decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido.